Tribunal: TJMT
Processo: 1022380-35.2024.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022380-35.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), RAIMUNDA GONCALVES DE ALENCAR BARBOSA - CPF: 010.315.801-40 (APELADO), TAIUAN ANTONIO PEREIRA DE SANT ANA - CPF: 025.327.221-18 (ADVOGADO), LEONARDO HERBERT - CPF: 051.706.441-32 (ADVOGADO), MARIA EDUARDA BAESSO DE ARAUJO - CPF: 010.506.791-13 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AFASTADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADEQUAÇÃO. CRITÉRIO EQUIDADE. TEMA 1.313/STJ. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando o custeio de cirurgia de artrodese toraco-lombo-sacra posterior (dois níveis), e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 267.812,14).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(I) saber se é devida a suspensão do feito em razão da instauração do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 - TJMT e da repercussão geral no Tema 1.255 do STF, que versam sobre critérios de fixação de honorários em ações de saúde pública; e

(II) saber se a ação deveria tramitar perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor da causa, configurando a incompetência do juízo de origem;
(III) saber se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o do CPC, ou por apreciação equitativa, à luz do Tema 1.313 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de suspensão do feito foi corretamente rejeitada, pois a matéria já foi decidida pelo STJ sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.313), com efeito vinculante.

4. A alegação de incompetência do juízo de origem com base no valor da causa é descabida, pois, em ações de saúde, o valor da causa é estimativo e a complexidade da matéria justifica a tramitação perante a vara comum.
5. O Tema 1.313 do STJ firmou que, nas demandas que visam à efetivação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, com base no art. 85, § 8o, do CPC, afastando-se a aplicação automática dos percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do mesmo dispositivo.

6. Considerando a complexidade moderada da causa, a atuação da Defensoria Pública e a relevância do direito tutelado, mostra-se razoável fixar os honorários advocatícios no valor de
R$ 8.034,37 (oito mil e trinta e quatro reais e trinta e sete centavos).

IV. Dispositivo e tese

7. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido, para reformar a sentença exclusivamente no tocante à fixação dos honorários advocatícios, os quais são arbitrados, por equidade, no valor de R$ 8.034,37, mantendo-se os demais termos
da sentença recorrida.

Tese de julgamento
:

“1. Os honorários advocatícios em ações que versam sobre fornecimento de tratamento de saúde devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, conforme entendimento firmado no Tema 1.313 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 8o; art. 292, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.313, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN; TJMT, Apelação Cível no 1002115-24.2024.8.11.0011, Rel. Des. Jones Gattass Dias, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.09.2025, DJE 05.09.2025.

.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposta pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença prolatada pelo Juízo
da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop
, que, na Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por
Raimunda Gonçalves de Alencar Barbosa, determinou ao ente público que forneça à Recorrida o tratamento cirúrgico de Artrodese Toraco-Lombo-Sacra Posterior (dois níveis), bem como o condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor causa retificado, nos termos do §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC (id. 275814397).

O Estado de Mato Grosso sustenta, em preliminar, a necessidade de suspensão do feito, em razão da pendência de julgamento do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000, instaurado no âmbito deste Tribunal, o qual versa sobre os critérios de fixação dos honorários advocatícios em ações de saúde pública, bem como da discussão em curso no Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal, que trata do arbitramento por equidade em causas de elevado valor da causa ou do proveito econômico.

Aduz, ainda, que, por se tratar de demanda da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, seria incabível a condenação em honorários advocatícios na instância de origem, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/1995.

Defende a inaplicabilidade da sistemática do art. 85, § 3o do CPC ao caso concreto, por entender que o direito à saúde e à vida possuem valor inestimável, sendo cabível a fixação equitativa prevista no § 8o do mesmo artigo

Diante disso, requer o provimento do recurso, para anular a sentença por incompetência do juízo. No mérito, pugna pelo arbitramento dos honorários sucumbenciais por equidade ou, subsidiariamente, com base no proveito econômico estimado em R$ 4.200,00 (id. 275814398).

A Recorrida apresentou contrarrazões, rechaçando as alegações aventadas no apelo (id. 275814400)

A
Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Procurador de Justiça, Theodósio Ferreira de Freitas, manifestou pela ausência de interesse na intervenção do feito
(id. 279062391).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme exposto no relatório acima, trata-se de Recurso de Apelação contra sentença que
determinou ao Estado de Mato Grosso custear à Recorrida o tratamento cirúrgico de Artrodese Toraco-Lombo-Sacra Posterior (dois níveis), bem como condenou o ente público no pagamento de honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa, com base nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC (id. 275814397).

A ação objetiva que o Estado de Mato Grosso disponibilize à Raimunda Pereira da Silva, paciente de 69 anos, diagnosticada com fratura lombar em L1 com redução de 50% da altura do corpo vertebral e retropulsão com compressão do saco dural, o procedimento cirúrgico de artrodese tóraco-lombo-sacra posterior (dois níveis), incluindo exames e cuidados pré e pós-operatórios, , conforme prescrição médica, diante da negativa administrativa, preferencialmente pela rede pública, ou, na falta de disponibilidade, em unidade privada credenciada, sob pena de bloqueio de verbas em caso de descumprimento. Atribuiu à causa o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Após regular instrução, o Juízo de origem julgou procedente o pedido da ação, nos seguintes termos:

“[...]
Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR
proposta por
RAIMUNDA GONÇALVES DE ALENCAR BARBOSA
, em face do
ESTADO DE MATO GROSSO.

Aduz a inicial que
“a paciente, idosa, necessita com urgência da realização de Artrodese ToracoLombo-Sacra Posterior, dois níveis: “Paciente com quadro de fratura lombar ao nível de L1, com redução da altura do corpo vertebral de aproximadamente 50%, associado a retropulsão do muro posterior com copressão sobre a face ventral do saco dural, necessita procedimento cirúrgico para artrodese toraco lombar”. conforme laudo médico subscrito pelo Dr. Marcelo Henrique Mortari Okubo – CRM/MT n. 9731”.
[...]

“
Ex positis
”
JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na INICIAL
, no sentido de DETERMINAR que o REQUERIDO disponibilize para a parte Requerente
“
ARTRODESE TORACO-LOMBO-SACRA POSTERIOR, DOIS NÍVEIS”.

Por conseguinte,
CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID. 169428378,
e, via de consequência,
DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.
[...]

Assim, o CUSTO TOTAL do procedimento em referência totalizou R$ 267.812,14 (duzentos e sessenta e sete mil oitocentos e doze reais e catorze centavos)
,
conforme NOTAS FISCAIS de IDs.
171516588, 171517492 e 175855712;

Nesta esteira, nos termos do § 2o do artigo 292 do CPC, e por se tratar de matéria de ordem pública, CORRIJO, DE OFÍCIO, o VALOR atribuído à CAUSA, para nele constar o valor de R$ 267.812,14 (duzentos e sessenta e sete mil oitocentos e doze reais e catorze centavos)
.

[...]”
(id. 275814397).

1. DAS PRELIMINARES

1.1. DA SUSPENSÃO DO FEITO POR FORÇA DO IRDR 1023732-44.2022.8.11.0000 - TJMT

A alegação de suspensão do feito, formulada com base no IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 e no Tema 1255 do STF, revela-se umbilicalmente ligada ao mérito recursal, razão pela qual será oportunamente examinada no contexto da análise sobre o critério de fixação da verba honorária.

1.2. DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

Quanto à preliminar de incompetência do juízo de origem, suscitada em razão do valor da causa e da alegada competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, não merece acolhimento.

No caso em exame, observa-se que a alegação de incompetência, formulada pelo Estado de Mato Grosso, apresenta-se de forma genérica, lastreada exclusivamente na crítica ao valor atribuído à causa.

Com efeito, ao compulsar os autos, constata-se que o valor da causa foi retificado na sentença para R$ 267.812,14 (duzentos e sessenta e sete mil, oitocentos e doze reais e quatorze centavos), quantia que supera expressivamente o limite legal previsto para o Juizado Especial da Fazenda Pública, motivo pelo qual não há qualquer irregularidade na eleição do juízo competente.

A Lei n. 12.153/2009, que rege o Juizado Especial da Fazenda Pública, fixa como critério objetivo o teto de 60 (sessenta) salários-mínimos para a fixação de sua competência, sendo este o limite cuja ultrapassagem atrai a jurisdição da Vara Cível.

Ademais, conforme o disposto no artigo 292 do Código de Processo Civil, o valor da causa deve refletir o proveito econômico buscado pelo autor, abrangendo todos os pedidos formulados na petição inicial, ainda que cumulativos, inclusive eventual pedido de indenização por danos morais.

Contudo, o referido critério objetivo admite relativização como no caso de demanda cujo objeto é a efetivação do direito fundamental à saúde, cuja pretensão tem por natureza valor inestimável.

Nesse sentido, é firme o entendimento de que, nas ações que versam sobre obrigação de fazer vinculada a tratamento médico urgente ou internação hospitalar, com risco à vida, o valor da causa serve apenas como estimativa formal, não podendo ser determinante para afastar a competência da Justiça comum, sobretudo quando se evidencia a complexidade do direito material e processual envolvido.

A propósito, cita julgado sobre assunto deste Sodalício:

Ementa: Direito processual civil e direito à saúde. Apelação cível. Preliminar de incompetência do juízo de origem. Competência territorial e matéria da vara especializada. Honorários advocatícios. Fixação por equidade. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, ajuizada para compelir o ente estatal a fornecer tratamento domiciliar na modalidade home care. O recurso impugna preliminarmente a competência do juízo de origem e, no mérito, pleiteia o sobrestamento do feito em razão do IRDR no 1023732-44.2022.8.11.0000, bem como a reforma da sentença quanto à fixação dos honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a declaração de incompetência do juízo de origem com base na Resolução no 09/2019 do TJMT ou no valor atribuído à causa, inferior a 60 salários mínimos; e (ii) estabelecer o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios em demandas que versam sobre o direito à saúde, à luz do Tema 1.313 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A Resolução no 09/2019 do TJMT, que estabelece competência exclusiva da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande para ações relativas à saúde pública, é inaplicável, por afronta às regras processuais, conforme decidido pelo STJ no IAC 10.

4. A fixação da competência com base no valor da causa não se aplica automaticamente quando se trata de prestação de saúde de natureza continuada e valor inestimável, como é o caso do home care, cuja duração e custos não podem ser previamente delimitados.

5. O valor atribuído à causa (R$ 78.000,00), embora formalmente abaixo do teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não reflete o efetivo proveito econômico perseguido, devendo prevalecer a competência da vara comum.

6. O STJ, ao julgar o Tema 1.313, firmou entendimento de que a fixação dos honorários advocatícios em ações que visam garantir o direito à saúde deve ocorrer por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, vedada a aplicação do § 8o-A do mesmo artigo.

7. O acórdão paradigma do Tema 1.313 está vigente e não houve determinação de sobrestamento dos feitos no plano nacional, razão pela qual se impõe sua imediata aplicação.

8. A fixação originária de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa contraria a tese firmada, sendo devida a adequação com base na equidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A Resolução no 09/2019 do TJMT não pode fundamentar alegação de incompetência absoluta, por ser incompatível com as regras processuais ordinárias. 2. Nas ações que envolvem tratamento de saúde de natureza continuada e valor inestimável, é inaplicável a regra de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública baseada unicamente no valor da causa. 3. Os honorários advocatícios em ações que pleiteiam prestação de saúde devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, conforme o Tema 1.313 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 10, 85, §§ 2o, 8o e 8o-A, 292, § 3o, e 927, III; Lei no 12.153/2009, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, IAC no 10, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 13.11.2019; STJ, Tema 1.313, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 11.06.2025, DJe 16.06.2025; TJMT, Apelação Cível no 1000423-02.2019.8.11.0096, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, j. 10.5.2021; TJMT, Embargos de Declaração no AI no 1016879-24.2019.8.11.0000, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 28.4.2022.

(N.U 1002115-24.2024.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)

Além disso, os direitos fundamentais não podem ser tolhidos por formalismos ou critérios excessivamente restritivos, sendo certo que a via adequada deve ser aquela que assegure maior efetividade à tutela jurisdicional pretendida.

Com esses fundamentos,
REJEITO
a preliminar aventada.

2. DO MÉRITO

O Estado de Mato Grosso busca a reforma da sentença para que seja fixado os honorários por apreciação equitativa,
ou, subsidiariamente, com base no proveito econômico estimado em R$ 4.200,00.

No caso em apreço, a sentença recorrida retificou o valor da causa para o montante de R$ 267.812,14 (duzentos e sessenta e sete mil, oitocentos e doze reais e quatorze centavos) e fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, inciso II, do Código de Processo Civil.

Cumpre destacar que em 25 de fevereiro de 2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8o, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.” (Destaquei).

Importante ponderar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313, do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda. Logo, não é caso de suspensão do feito, como pontuou o Recorrente, por conta do citado IRDR.

Sendo assim, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pelo causídico na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 8.034,37 (oito mil e trinta e quatro reais e trinta e sete centavos), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Forte nessas razões,
REJEITO
as preliminares de suspensão do feito por força do IRDR n.
1023732-44.2022.8.11.0000

TJMT
e a incompetência do juízo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença recorrida exclusivamente no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro, por apreciação equitativa, conforme art. 85, 8o, do CPC, no valor
R$ 8.034,37 (oito mil e trinta e quatro reais e trinta e sete centavos),
mantendo os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025